Tribunal: TJDFT
Processo: 0702724-90.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CIVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. POSSIBILIDADE DE PENHORA DE PERCENTUAL DO SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE PREVISTA NO ART. 833 DO CPC. NÃO COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela credora contra decisão que, em cumprimento de sentença, deferiu a penhora de 10% de seu salário líquido. Sustenta que possui diversos empréstimos consignados em seu contracheque, além de outros dois em débito em conta, os quais consomem grande parte de sua remuneração. Afirma que a penhora inviabilizará sua subsistência. Pede a concessão de antecipação de tutela recursal para revogação da penhora ou, subsidiariamente, a redução a 5%. A antecipação de tutela recursal foi indeferida. Contrarrazões não apresentadas. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça ora concedida.
II. Conheço do presente recurso, nos termos do art. 80, II, do Regimento Interno das Turmas Recursais.
III. Por ocasião da prolação da decisão que não concedeu a antecipação de tutela recursal foi exposto que: “Conforme art. 995, parágrafo único, do CPC, “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” Esclareça-se que as Turmas Recursais se posicionam no sentido de ser possível a penhora de até 30% dos rendimentos do devedor, desde que observadas a proporcionalidade e a razoabilidade da medida, em alinhamento com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.658.069/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, j. 14/11/2017, DJe 20/11/2017). Necessário que se registre, por oportuno, que o processo civil em geral é orientado pela boa-fé, que deve prevalecer sobre o comportamento dos atores processuais. A despeito do direito da parte devedora de não ser atingida por atos executivos que violem sua dignidade e a de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir, injustificadamente, a efetivação do direito material da credora, sob pena de beneficiar-se da própria torpeza ou, ainda, lhe gerar enriquecimento sem causa. Aliás, com o advento do novo CPC, a regra da impenhorabilidade dos rendimentos foi relativizada. A exemplo do que ocorre com os vínculos empregatício (CLT) e estatutário (Lei 8.112/90), que facultam o comprometimento voluntário de até trinta por cento das verbas salariais percebidas para fins de contrair dívidas junto a instituições financeiras, de igual modo ao Magistrado é permitido deferir a penhora do aludido percentual do salário do devedor, desde que não comprometa o seu mínimo existencial. Desse modo, não se justifica a não aplicação dessa conduta em relação ao pagamento de dívidas contraídas e não pagas, mormente quando não são encontrados outros bens que possam garantir a dívida. Nesse contexto, o deferimento da penhora de até 30% (trinta por cento) do salário do devedor revela-se compatível com o primado ético demandado pelas relações jurídicas na contemporaneidade. Neste caso concreto, verifica-se que a penhora recaiu sobre apenas 10% do salário líquido do devedor, já desconsiderando, portanto, todos os empréstimos por ele contraídos. Além disso, o agravante é casado, o que pressupõe o compartilhamento das despesas do dia a dia.”
IV. Após a regular tramitação do recurso, não foram apresentados argumentos capazes de afastar a conclusão adotada, cujos argumentos ora são adotados como razão de decidir.
V. Agravo de instrumento CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
VI. Sem condenação em honorários.
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.